Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0716686-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE BARROS NOGUEIRA, SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA, PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME, MANOEL DE BARROS NOGUEIRA e SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA em face decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF (proc. n. 0049399-35.2010.8.07.0015), que rejeitou a exceção de pré-executividade da parte recorrente. Narram, em breve síntese, que a marcha processual na origem ficou paralisada “de outubro de 2011 a março de 2022, isto é, quase 10 (dez) anos” (ID 46318827, p. 13), em razão dos mecanismos próprios do Judiciário, como também por inércia do Distrito Federal, a incidir a prescrição intercorrente na espécie. Alegam a inadequação da aplicação do Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo magistrado singular, porquanto não há que se falar em demora para o ato citatório, mas na própria condução dos atos executórios. Tecem arrazoado acerca da desnecessidade de intimação do ente político acerca da suspensão da execução, bem assim sobre o arquivamento do feito, lustrando entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da prescindibilidade da medida para fins de cômputo do prazo prescricional. Sem embargo, aduzem que o decisório hostilizado também merece reparo no ponto em que reconhece a legitimidade passiva dos agravantes MANOEL DE BARROS NOGUEIRA e SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA, argumentando que “não se pode redirecionar a execução aos sócios sem a prova inequívoca, por parte do Fisco, de sua responsabilidade” (ID 46318827, p. 14), sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial, ainda que os nomes dos sócios estejam consignados na Certidão da Dívida Ativa (CDA) (p. 18). Prefacialmente, requerem a a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que, se mantido o curso do processo executório na instância primeva, haverá risco de dano de difícil reparação, ante a possibilidade de constrição patrimonial naquela sede. No mérito, postulam a confirmação da medida prefacial vindicada, com a determinação de extinção da execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravantes/ pessoas físicas. Preparo regular (ID 46318834, p. 1/2). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede prefacial, sem desvaler dos argumentos sustentados pelos agravantes, sobretudo porque pertinentes ao caso em análise, entendo que não há risco de dano irreparável na espécie, notadamente porque a parte recorrente fundamenta o pedido liminar no fato de que a execução pode culminar em atos constritivos/executórios (ID 46318827, p. 20). Referida argumentação amolda-se a quaisquer agravos de instrumento interpostos em processos executórios em trâmite nesta Corte, não constituindo motivo bastante, pois, para o albergamento da medida em comento, sob pena de se admitir que o influxo processual estipulado pelo legislador ordinário possua o condão de macular interesses dos jurisdicionados. Nada obstante, ainda que conjecturássemos a efetivação de eventual medida constritiva, não há falar, a priori, em irreversibilidade da medida. Ao exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo embrionário, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Advirto a parte agravante acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2023 19:20:24. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada